Tribunal: TCU
Processo: 031.994/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10998/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.994/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Reis Bonfim Santiago Lima (XXX.351.591-XX); Leonardo Paolo Venzo (XXX.411.711-XX); Maria Jose Simoes Lemes (XXX.927.528-XX); Nilson Sa Pereira Spencer de Holanda (XXX.631.244-XX); Paulo Germano de Carvalho Borba (XXX.500.544-XX); Roberto Rocha Reckziegel (XXX.703.640-XX); Ronaldo Correia de Queiroz (XXX.233.731-XX); Sandra Maria Gobbi (XXX.087.820-XX); Saulo de Tarso Fagundes (XXX.658.680-XX); Talvanes Santos de Albuquerque (XXX.793.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.